Tribunal: TJSP
Processo: 2052580-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR.

HIPÓTESE QUE NÃO FERE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

FINALIDADE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR.

HIPÓTESE QUE NÃO FERE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

FINALIDADE EMINENTEMENTE INFRINGENTE.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. QUESTÕES DECIDIDAS E FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.